Tribunal: TJDFT
Processo: 0737400-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737400-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO PAULINO CABRAL REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL DE FREITAS CABRAL AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Analiso o pedido de reconsideração (ID 19223504 - Pág. 1) proposto pela parte agravada, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE. Antes de enfrentar diretamente a matéria objeto da reconsideração, impõe-se a feitura de uma reconstituição histórica dos atos processuais, visando a uma melhor compreensão da questão a ser apreciada. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO PAULINO CABRAL, representado pelo seu filho, RAFAEL DE FREITAS CABRAL, tendo por objeto a r. decisão (ID 19190168 - Pág. 36-37 ou 70014241 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de conhecimento no 0725763-89.2020.8.07.0001. Na origem, ANTONIO PAULINO CABRAL ajuizou ação de conhecimento formulando pedido incidental de antecipação da tutela para que a GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE fosse compelida a autorizar e/ou custear seu tratamento com internação em UTI por complicações cardíacas. O pedido foi deferido pelo eminente Magistrado Plantonista de Primeiro Grau nos seguintes termos: “Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS com pedido de tutela de urgência proposta por ANTONIO PAULINO CABRAL, representado por seu filho RAFAEL DE FREITAS CABRAL, objetivando que a parte requerida GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, proceda a sua internação em leito de UTI, bem como aos demais tratamentos necessários à concretização da saúde. Afirma que em 08/08/2020, o autor foi atendido no Pronto Socorro do HOSPITAL ANIMA CENTRO HOSPITALAR onde foi diagnosticado com problemas cardíacos graves necessitando de atendimento cirúrgico – Estenose aórtica severa, derrame pleural amiloidose cardíaca; Valvoplastia percutânea por via transeptal - que demandaram internação imediata e encaminhamento para UTI. Eis o breve relatório. Passo a decidir. Primeiramente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio o Sr. RAFAEL DE FREITAS CABRAL como curador do ora requerente, especificamente para este feito, nos termos do art. 4o, III, do Código Civil, c/c o art. 72, I, do Novo Código de Processo Civil. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que encontram-se presentes elementos a comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano. Conforme documentação acostada, o médico do autor, Dr. Rodolfo Fragoia Junior CRM/GO 11793, descreve a condição delicada do paciente, o qual necessita do tratamento vindicado de forma imediata, pena de comprometer sua saúde (“paciente internado por IC CF IV secundário a amiodiose cardíaca e EAO GRAVE”; “paciente ontem levado a UTI e iniciado tridil com melhora da perfusão e BH negativo. Ainda dependente de O2”). Outrossim, há elementos nos autos a indicar a existência da relação jurídica entre as partes, bem como a argumentação autoral no sentido de que o Hospital não obteve autorização do plano de saúde para manter a internação do requerente na UTI, sob a alegação de carência, de tudo a revelar o comportamento abusivo por parte do requerido, tal como narrado pelo autor. Com efeito, a recusa do plano de saúde em autorizar a disponibilização de INTERNAÇÃO EM UTI e tratamento do autor se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência para o plano contratado pela parte autora. Nesse contexto, aplica-se, à hipótese, o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida em que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico do autor: (...) Ademais, há o requisito da reversibilidade da medida, dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, bastará a ré cobrar da parte autora os valores gastos na internação. Portanto, neste juízo sumário de cognição, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pelo autor, subsidiando, então, a tutela antecipada nesse sentir. (...) Diante desse cenário, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, para determinar que a requerida, imediatamente, autorize e custeie a internação do autor em leito de UTI, bem como os demais tratamentos indispensáveis ao completo restabelecimento de sua saúde, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$5.000,00(cinco mil reais), limitada, inicialmente, em R$50.000,00(cinquenta mil reais)" (ID 70014241 - Pág. 1-2). Referida decisão foi deferida em 14/08/2020. A GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE foi intimada em 17/08/2020 (ID 70148732 - Pág. 1). Em 28/08/2020, o autor da ação noticiou nos autos que a GEAP se manteve inerte após ser solicitada a custear uma parte do procedimento denominado IMPLANTE PERCUTÂNEO DE VÁLVULA AÓRTICA (TAVI). Pontua que a demora na realização do procedimento indicado por seu médico assistente agrava o quadro clínico e aumenta o risco de óbito, motivo pelo qual, pugnou a urgente intimação da GEAP a cumprir a determinação judicial posta na decisão que deferiu a tutela de urgência no sentido de custear os tratamentos médicos indispensáveis ao completo restabelecimento de sua saúde, incluindo, portanto, a autorização do IMPLANTE PERCUTÂNEO DE VÁLVULA AÓRTICA (TAVI), nos termos contidos no relatório médico que apresentou (ID 71033977 - Pág. 1). Após a distribuição ordinária do processo, remetidos os autos ao Magistrado da Vara, esse segundo pedido foi indeferido (ID 71040568 - Pág. 1-8). Sua Excelência afirmou “que, a despeito do farto posicionamento jurisprudencial, o rol da ANS não pode ser interpretado exemplificativamente. Somado a isso, o contrato em análise é oferecido na modalidade de autogestão e não há obrigatoriedade de oferecimento sequer do Plano-Referência (art. 10, §3o), nem está submetido às normas do CDC, motivo pelo qual se deve respeitar os termos ajustados” (id 71040568 - Pág. 3). Inconformado, o autor recorreu. Em 31/08/2020, a eminente Desembargadora Plantonista, Desa MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS, deferiu a liminar “...para determinar a GEAP - GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE que, de imediato, autorize e custeie a internação de ANTÔNIO PAULINO CABRAL em leito de UTI e também os tratamentos médicos indispensáveis ao completo restabelecimento da saúde do agravante, incluindo a autorização do IMPLANTE PERCUTÂNEO DE VÁLVULA AÓRTICA (TAVI), nos termos contidos nos relatórios médicos retromencionados, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada, inicialmente, a R$50.000,00(cinquenta mil reais)” (ID 19193680 - Pág. 1-5). Contra essa decisão, a GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE propõe pedido de reconsideração. Observa que o procedimento da forma como pleiteado na exordial não é previsto no rol editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, em virtude dos riscos associados ao seu uso, destacando-se o óbito, AVC e lesões vasculares, e aumento do risco relativo de morte após a cirurgia nos primeiros 30 dias. Mencionou que em outra ação, a parte faleceu e, em sua certidão de óbito, constou “complicação de TAVI”, justamente o procedimento deferido em liminar nestes autos. Assim resenhados os fatos, assinalo que a jurisprudência sobre o tema impõe o tratamento prescrito por médico responsável pelo tratamento não cabendo à operadora do plano de saúde a discussão acerca da terapêutica mais indicada. Confira-se: "O plano de saúde pode limitar as enfermidades que terão cobertura, mas não recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente como necessário ao quadro clínico do paciente" (Acórdão 1275766, 07026029020208070020, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020). De outro lado, presume-se que o médico que acompanha o recorrente saiba como o organismo irá reagir e também esteja ciente dos riscos inerentes ao tratamento que prescreve. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Fica a parte agravada a apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). O prazo para resposta iniciou-se em 01/09/2020, quando tomou ciência inequívoca do presente recurso (ID 19223504 - Pág. 1). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator